Tribunal: TJPA
Processo: 0018776-76.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018776-76.2008.8.14.0301

APELANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

POLUIÇÃO SONORA PROVOCADA POR
GERADORES E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO. IMPACTO SOBRE A VIZINHANÇA
DO HOSPITAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO AOS LIMITES TÉCNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedentes em parte os pedidos para
condenar em Ação Civil Pública, o Hospital
Apelante a realizar as obras e serviços necessários para adequar os efeitos acústicos da sua atividade aos limites previstos nas normas técnicas.
A sentença reconheceu mitigação parcial dos danos, mas manteve a obrigação de adaptação da estrutura acústica em razão da permanência de níveis de ruído acima do permitido, conforme apurado em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar
se há comprovação de poluição sonora atual que justifique a condenação do hospital à adoção de medidas corretivas, bem como, aferir a validade do laudo pericial que embasou a sentença quanto à permanência de níveis de ruído superiores aos permitidos pela legislação ambiental.

III. Razões de decidir

3-O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da CF/1988, impõe dever de proteção e preservação tanto ao poder público quanto à coletividade, sendo o controle da poluição sonora expressão direta desse mandamento constitucional.

4-A Lei nº 6.938/81 define como poluidor a pessoa jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

5-O laudo pericial produzido em 2022, já após a instalação de novos equipamentos com filtros acústicos, deixa claro que os níveis de pressão sonora continuam acima dos limites estabelecidos pela NBR 10151:2019, para área mista predominantemente residencial.

6-A perícia técnica fundamenta-se em normas técnicas e contém medições realizadas em diferentes horários e locais, com metodologia adequada, afastando as alegações de ausência de rigor técnico.

7-A ausência de novas reclamações da vizinhança não afasta o dever de cessar a poluição sonora, dado o princípio da precaução e da prevenção, que prescindem de manifestação coletiva para o reconhecimento do dano ambiental.

8-O cumprimento parcial das obrigações ambientais não exclui a responsabilidade pela mitigação completa do dano, especialmente quando persiste a superação dos níveis acústicos tolerados pela norma técnica aplicável.

IV. DISPOSITIVO

9- Apelação conhecida e não provida.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225;

Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV; Resolução CONAMA nº 001/1990; NBR 10151:2019; Lei Municipal nº 8.655/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 09 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer (processo nº
0018776-76.2008.8.14.0301) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o Apelante e o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

O
Juízo de origem proferiu a sentença
com a seguinte conclusão:

“(...)

Forte nos fundamentos assinalados, julgo procedentes em parte os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC em consonância com o §1º, do art. 14 da Lei Federal nº 6.938/81.

Como consectário, condeno a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará em obrigação de fazer consistente em realizar as obras e serviços necessários para adequar os efeitos acústicos da sua atividade aos limites previstos nas normas técnicas, sejam tais efeitos causados em razão do uso de quaisquer maquinários/equipamentos – tais como aparelhos de ar-condicionado e outros.

Para o cumprimento da obrigação, defiro o pedido liminar, na forma de tutela de evidência consubstanciada no inciso I, do art. 311, do CPC, ante o manifesto propósito protelatório da demandada, o que se infere a partir do longo tempo decorrido desde quando foi instada a resolver toda a situação fática envolvendo os danos causados pelo seu empreendimento hospitalar.

Em busca do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, fica estipulado o prazo de 90 dias, contados da intimação da sentença, sendo desde logo fixada muta de R$5.000,00/dia para o caso de incumprimento.

(...)”

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença
como base para fundamentar a sua decisão, informações extraídas do laudo pericial elaborado em 2021, e que não condiz com a real situação do nosocômio.

Defende que o
laudo emitido é fruto de um exame pericial feito sem as cautelas que devem cercar as pericias judiciais e que a perícia foi acompanhada por funcionário do hospital, a quem o perito confirmou não existir nenhuma irregularidade.

Afirma que na
procura continua de eliminar qualquer desconforto aos seus usuários e aos moradores vizinhos, a Apelante adquiriu em 26/02/2021 (Nota Fiscal nº 61730) geradores modernos, equipados com filtros acústicos, utilizados para evitar a propagação de níveis de ruídos acima da previsão contina nas normas do CONAMA.

Alega que sempre funcionou respaldada pelas autorizações dos órgãos ambientais e em todas as fiscalizações locais realizadas, jamais foi feita qualquer ressalva de poluição atmosférica ou sonora praticada pela Apelante.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público e pelo Município de Belém, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados ao Órgão Ministerial por esta 2ª Instância, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratificou os termos das contrarrazões ministeriais.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar
se há comprovação de poluição sonora atual que justifique a condenação do hospital à adoção de medidas corretivas, bem como, aferir a validade do laudo pericial que embasou a sentença quanto à permanência de níveis de ruído superiores aos permitidos pela legislação ambiental.

A sentença julgou procedentes em parte os pedidos para
condenar a
Apelante a realizar as obras e serviços necessários para adequar os efeitos acústicos da sua atividade aos limites previstos nas normas técnicas.

I
ncumbe de antemão destacar que a matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no
art. 225 d
a
Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente, consoante passa-se a transcrever:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Assim, pela simples leitura do artigo acima, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como, que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

Ressalta-se que a Lei nº 6.938/81, em seu art. 3º, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental;

A Ação Civil Pública fora ajuizada sob a alegação de prática de poluição ambiental pelo hospital da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, concernente em poluição sonora (decorrente do uso de dois aparelhos de ar-condicionado) e poluição atmosférica (derivada da densa fumaça expelida por uma chaminé), de forma que tais fatos estariam afetando a vizinhança do hospital e, embora a direção do empreendimento tenha sido comunicada pela vizinhança, nada teria feito a respeito.

Dessa forma, o Ministério Público, ora Apelado, instaurou Procedimento Administrativo Investigatório, que, após instrução, culminou com o ajuizamento da ação.

Importa destacar, como bem observou o Juízo na sentença que “
Denota-se que, decorridos mais de 15 anos do ajuizamento da ação e quase 20, desde quando o Ministério Público recebeu as denúncias de moradores das proximidades do empreendimento hospitalar capitaneado pela ré, a situação de fato sofreu significativa alteração. Com efeito, relativamente aos impactos acústicos causados pela casa de geradores e pela caldeira, trata-se de situação contornada. Do mesmo modo, com a utilização de fonte de energia limpa na caldeira, ou seja, sem a queima de material vegetal, parte substancial do pedido do Ministério Público, felizmente, já foi contemplada.
”

Entretanto, apesar da efetiva mitigação dos impactos ambientais, que ocorrera em razão do ajuizamento da ação, constatou-se a permanência de poluição sonora, o que fora atestado em laudo pericial.

A seu turno, a Apelante
sustenta que a sentença se baseou em laudo pericial que trouxe informações desatualizadas, alegando que, após a aquisição de novos geradores com filtros acústicos em 2021, a poluição sonora fora resolvida.

Contudo, o que se observa dos autos é que a perícia fora realizada em
abril e em junho de 2022
, portanto, após a instalação dos novos equipamentos, tendo a perícia técnica atestado a persistência de ruídos acima dos limites permitidos, senão vejamos trecho do laudo pericial:

“
VI - DILIGÊNCIAS

As vistorias nas dependências da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará ocorreram no dia 05/04/2022
a partir das 09h e nesta oportunidade o perito foi acompanhado somente pelo Sr. Renato de Almeida e Sousa, RG: 1797024 SJS/PA que se identificou como o Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho do hospital, pois não houve o comparecimento dos representantes do Ministério Público do Estado do Pará - MPPA, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – SEMAJ e nem da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA. Nesta ocasião o perito visitou a área onde anteriormente estava instalada a caldeira (onde localiza-se atualmente um prédio utilizado como vestiário para os funcionários), a área de lavanderia, a casa dos geradores (funcionamento de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h30min) e a área onde está instalado o conjunto de equipamentos do sistema de ar comprimido (funcionamento - 24h/dia).
No dia 12/04/2022, a partir das 19h, o perito retornou na área para realizar as medições dos níveis de pressão sonora em virtude do horário de utilização dos geradores
e mais uma vez o mesmo só foi acompanhado pelo representante do hospital. Como o conjunto de equipamentos do sistema de ar comprimido funcionar 24h ininterruptamente, este perito realizou uma medição dos níveis de pressão sonora no passeio público em frente ao imóvel localizado na Trav. D. Romualdo de Seixas nº 840 (entre Jerônimo Pimentel e Bernal do Couto) com o objetivo de obter um valor que não tivesse a interferência dos ruídos advindos do sistema de ar comprimido e nem do sistema de geradores, ou seja, valor que será considerado como o ruído residual (Lres – emissor sem atividade), conforme preconiza a ABNT-NBR 10.151:2019.

Em virtude da análise dos dados coletados se mostrarem insuficientes para que este perito pudesse ter elementos de convicção suficientes para responder aos quesitos formulados pelas partes,
foi necessário o seu retorno nas dependências do hospital e nas áreas vizinhas para realizar a complementação das medições dos níveis de pressão sonora, o que ocorreu no dia 13/06/2022
.”

(...)

IX – RESPOSTA AOS QUESITOS

F) Quais os níveis de ruídos que são produzidos quando a sala de geradores está em funcionamento?

Resposta: Os níveis de ruídos produzidos pelos geradores foram medidos internamente na sala dos geradores e o valor encontrado foi de LAeq,total = 105,6 dB. Já os níveis de ruídos produzidos na área externa da sala de geradores, na rua João Balbi com a Trav. D. Romualdo de Seixas, próximo aos ressonadores foi de LAeq,total = 78,8 dB. Foi realizada também uma medição dos níveis de ruídos produzidos na sala dos geradores na esquina da Trav. D. Romualdo de Seixas com a rua João Balbi e o valor encontrado foi de LAeq,total = 72,6 dB Vale ressaltar que as medições foram realizadas no período noturno em virtude dos geradores só entrarem em funcionamento no horário das 19h às 21h30min.

G)
Os ruídos produzidos estão em conformidade como o que estabelecem a Resolução nº 001/90 do Conama?

Resposta:
Não, pois de acordo com a NBR 10.151, os limites dos níveis de pressão sonora para área mista predominantemente residencial no período noturno é de RLAeq = 50 dB.

H) Quais as medidas que podem ser adotadas pela empresa para diminuir ou reduzir os ruídos existentes aos patamares considerados adequados pelas normas citadas na pergunta anterior?

Resposta: Contratar empresa especializada objetivando melhorar o enclausuramento acústico dos geradores e utilizar revestimento acústico para atenuar a reverberação dos ruídos para o meio externo (ver imagens 03, 04, 05 e 06 do anexo I).”

(Grifei)

Em relação ao argumento de que a perícia judicial foi realizada sem rigor técnico e que o perito teria confirmado, com a presença de um funcionário do hospital, a inexistência de irregularidades, tem-se que a perícia se mostrou fundamentada com a indicação da legislação regulamentadora e normas técnicas, como se pode observar ao longo do laudo pericial, além de c
onter medições realizadas em diferentes horários e locais, com metodologia adequada, afastando as alegações de ausência de rigor técnico.

Vejamos a seguinte trecho do laudo pericial:

"VIII – CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através de sua Resolução nº 001/1990, que dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, determina que as medições e as avaliações dos níveis de ruído sejam efetuadas de acordo com a norma ABNT NBR 10151:2019. Assim, a avaliação ocorre com a comparação entre os níveis de pressão sonora medidos (LAeq,T(total)) ou calculados (Lesp) e os respectivos limites de níveis de pressão sonora (RLAeq), sendo este último o máximo valor permitido pela citada norma.

A Lei Municipal nº 8.655/2008, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belém, estabelece que o local periciado está localizado na Zona de Ambiente Urbano 6 (ZAU 6) Setor I, que caracteriza-se por possuir infraestrutura consolidada e estar em processo de renovação urbana, com inexistência de uso predominante, grande incidência de atividades econômicas, grande número de terrenos ocupados com verticalização, remembramento de lotes e congestionamento do sistema viário.
Desta forma, com base na Lei nº 8.655/2008 e no que foi observado in loco, considerou-se a área periciada como sendo de uso misto predominantemente residencial, dentre os tipos apresentados pela NBR 10151:2019.

Vale ressaltar que a área em questão onde está localizado o imóvel residencial (Trav. D. Romualdo de Seixas), objeto de averiguação de possível ocorrência de poluição sonora, apresenta um constante e expressivo fluxo de veículos automotores contribuindo com os níveis de pressão sonora no local.

De acordo com a NBR 10151:2019, para áreas do tipo do local periciado, durante o período diurno, o limite máximo para o nível de pressão sonora (RLAeq) é de 55 dB. Já para o período noturno, o limite máximo para o nível de pressão sonora ((RLAeq) é de 50 dB. O ruído avaliado foi classificado como CONTÍNUO FLUTUANTE. Sendo assim, as medições foram realizadas utilizando-se o Método Simplificado.

A medição do ruído residual (Lres - emissor sem atividade) realizada na Trav. D. Romualdo de Seixas nº 840 (entre Jerônimo Pimentel e Bernal do Couto) forneceu LAeq,res de 57,3 dB.
Além disso, foram identificados níveis pressão sonora acima dos limites permitidos nos seguintes pontos:

a) no passeio público próximo ao prédio do Hospital Beneficente (P4 - croqui) onde estão instalados os equipamentos do sistema de ar comprimido e fora do horário de funcionamento do sistema de geradores (LAeq,total = 70,8 dB medido a 3 metros dos equipamentos emissores de ruídos e o valor do ruído específico neste ponto foi de Lesp = 70,6 dB)

b) no passeio público em frente ao ressonadores próximo ao prédio do Hospital Beneficente (P2 - croqui) quando o gerador se encontrava em funcionamento – rua João Balbi (LAeq,total = 78,8 dB medido a 3 metros dos equipamentos emissores de ruídos)
. Como a diferença aritmética entre o ruido total medido neste ponto e o ruído residual é maior do que 15 dB e, de acordo com a nota 1 constante na página 12 da NBR 10.151, assume-se que o nível de pressão sonora do som específico é igual ao nível de pressão sonora do som total;

c) no passeio público em frente aos ressonadores próximo ao prédio do Hospital Beneficente (P3 - croqui) quando o gerador se encontrava em funcionamento – Trav. D. Romualdo de Seixas (LAeq,total = 72,7 dB medido a 8 metros dos equipamentos emissores de ruídos). Como a diferença aritmética entre o ruido total medido neste ponto e o ruído residual é maior do que 15 dB e, de acordo com a nota 1 constante na página 12 da NBR 10.151, assume-se que o nível de pressão sonora do som específico é igual ao nível de pressão sonora do som total;

A medição do ruído total realizada no passeio público em frente à residência (P5 - croqui) localizada na Trav. D. Romualdo de Seixas nº1798, forneceu LAeq,total = 61,4 dB e um valor de ruído específico de Lesp = 59,26 dB.

Já a medição do ruído total realizada próximo a fachada do quarto (2º piso) da residência (P6 - croqui) localizada na Trav. D. Romualdo de Seixas nº1798, forneceu LAeq,total = 59,6 dB. Como a diferença aritmética entre o ruido total medido próximo a fachada da residência de nº1798 e o ruído residual é menor que 3 dB e, de acordo com a nota 2 constante na página 12 da NBR 10.151, não é possível determinar com exatidão o nível de pressão sonora específico, ou seja, o nível de pressão sonora do som específico é próximo ao nível de pressão sonora residual (ruído residual).

Vale ressaltar também que a residência de nº 1798, localizada na Trav. D. Romualdo de Seixas, encontra-se a uma distância aproximada de 24 metros (em linha reta) do sistema de ar comprimido e a 58 metros (em linha reta) do sistema de geradores e que pelos fundamentos da Acústica sempre que se dobra a distância da fonte geradora de ruídos o nível de pressão sonora diminui de quatro vezes. Então, podemos afirmar que ocorrerá uma significativa atenuação das contribuições dos níveis de pressão sonora na residência de nº1798 gerados tanto pelo sistema de ar comprimido como pelo sistema de geradores.” (Grifei)

Dessa forma, tem-se que o
laudo pericial produzido em 2022, já após a instalação de novos equipamentos com filtros acústicos, deixa claro que os níveis de pressão sonora continuam acima dos limites estabelecidos pela NBR 10151:2019, para área mista predominantemente residencial.

Outrossim, não se pode olvidar que a ausência de novas reclamações da vizinhança não exclui a existência de dano ambiental, conforme os princípios da prevenção e precaução previstos na legislação ambiental.

Com efeito, da documentação acostada aos autos, em especial pelo Laudo Pericial
, verifica-se a devida comprovação do impacto ambiental (
poluição sonora)
decorrente da atividade desempenhada pela Apelante, impondo-se a manutenção da sentença que determina
a realizar as obras e serviços necessários para adequar os efeitos acústicos da sua atividade aos limites previstos nas normas técnicas.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à presente Apelação, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025